Tribunal: STF
Processo: ARE 1452111
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 10) contra acórdão (eDOC 4) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO OFÍCIO REQUISITÓRIO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Há expressa previsão nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94 reconhecendo o direito do advogado de requerer a expedição de precatório em seu favor para o recebimento de honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência. 2 Caso em que os documentos apresentados revelam que o patrono da agravada procedeu à juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da expedição do precatório, razão pela qual se mostra correta a decisão que acolheu o pedido de destaque de honorários contratuais de 20%. 3. O fato de o valor constante no referido precatório ter sido objeto de penhora para satisfação de crédito tributário perseguido em feito executivo não afasta a possibilidade de reserva dos honorários mediante precatório, uma vez que os honorários contratuais não pertencem à empresa executada, mas ao advogado. 4. Precedentes desta Corte. 5. Agravo de Instrumento improvido.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externada pelo acórdão recorrido, ao aquiescer com a possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais do valor inscrito em precatório, dado ter o patrono da parte beneficiária do ofício requisitório apresentado o contrato de prestação de serviços antes da expedição daquele documento, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que, “quando da juntada do contrato de honorários que daria suporte ao pedido de destaque, já existiam ao menos três penhoras realizadas no rosto dos autos de cumprimento de sentença, atingindo valor superior ao crédito exequendo” (eDOC 10, fl. 8).



    Pontua, ademais, que, “após a publicação da Súmula Vinculante nº 47 pelo STF, consolidou-se na jurisprudência da Corte Suprema o entendimento explicitado na respeitável decisão há muito proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa nos autos do recurso extraordinário (RE) nº 560.596/RN, na qual se afirma que ‘os honorários contratuais não possuem natureza alimentícia, para os fins do art. 100 da Constituição porque eles são decorrentes de uma relação entre particulares, em ambos os polos, não se tratando de crédito devido pela Fazenda Pública’”(eDOC 10, fl. 8).



    Frisa, então, que “o Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante nº 47, reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios de sucumbência e não dos contratuais” (eDOC 10, fl. 24).



    Ao final, requer ”seja dado integral provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, para que seja vedada a expedição em separado de precatório em favor do patrono da parte recorrida, relativamente aos valores de honorários advocatícios contratuais” (eDOC 10, fl. 27).



    Em contraminuta (eDOC 16), Alexandre Dantas Fronzaglia pugna pela “pela rejeição do trâmite deste recurso impertinente, e acaso recebido, rejeitado em seu mérito” (eDOC 16, fl. 1). 



    Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência do TRF3 (eDOC 18), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 20), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    E o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que o Regional Federal, para aquiescer com a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais do correspondente requisitório, baseou-se notadamente na interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23) e no exame dos fatos e das provas. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão:



    Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, ao tratar dos honorários advocatícios, a Lei nº 8.906/94 estabelece o seguinte: 



    Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 



    (...) 



    Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. 



    Como se percebe, há expressa previsão legal reconhecendo o direito do advogado de requerer a expedição de precatório em seu favor para o recebimento de honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência.



    [...]



    No caso em debate, o documento Num. 40810619 – Pág. 12 do processo de origem revela que o patrono da agravada procedeu à juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da expedição do precatório, razão pela qual se mostra correta a decisão que acolheu o pedido de destaque de honorários contratuais de 20%.



    Anoto, por derradeiro, que o fato de o valor constante no referido precatório ter sido objeto de penhora para satisfação de crédito tributário perseguido em feito executivo não afasta a possibilidade de reserva dos honorários mediante precatório, uma vez que os honorários contratuais não pertencem à empresa executada, mas ao advogado.



    (Grifei)



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela origem demanda, necessariamente, a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório. Esse contexto faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim se tem por atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Em situação fronteiriça, aponto o seguinte julgamento do Plenário da Suprema Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.422.002 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente